Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a desconsideração da personalidade civil da associação devedora cujos bens próprios não foram localizados pelo credor.

2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas diante da demonstração a respeito da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. 2.1. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para amparar o requerimento de desconsideração. 2.2. A ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora, isoladamente, não caracteriza o abuso da personalidade jurídica. Precedentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.